Tribunal: TJSP
Processo: 2184627-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – Tratando-se de prisão preventiva decretada em processo de conhecimento, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado perante o Juízo de Execução com base no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e na

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – Tratando-se de prisão preventiva decretada em processo de conhecimento, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado perante o Juízo de Execução com base no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184627-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TIAGO
COBACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14215
2
Habeas Corpus no 2184627-13.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Paciente: Tiago Cobacho
Impetrante: Fernando Soares Tolomei
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 14215
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A CONCESSÃO DA
PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE

PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO

Tratando-se de prisão preventiva decretada em processo de
conhecimento, inviável a concessão do pedido de prisão
domiciliar formulado perante o Juízo de Execução com base no
artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e na
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Ordem não conhecida.
Vistos.
Fernando Soares Tolomei, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Tiago Cobacho, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que se encontra
cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, todavia,
enquadra-se em grupo de risco da “COVID-19”, pois possui asma, fazendo
jus à prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14215
3
17.03.2020, do CNJ, no artigo 117 da LEP e no artigo 318, inciso II, do
Código de Processo Penal. Alega as precárias condições do cárcere,
sobretudo, diante da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/44).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 53), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no
mérito, pela sua denegação (fls. 57/60).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No presente caso, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 07.08.2020, que o Paciente se
encontra preso preventivamente pelo feito no 1500141-91.2018.8.26.0493
daVara Única da Comarca Foro de Regente Feijó. Consta que o Paciente
foi segregado, por outros feitos, já finalizados em 24.10.2018, quando em
atendimento foi verificado ser “asmático”. Em 16.06.2020, em análise
médica se aferiu que está medicado e que não apresenta “nenhum quadro
de gravidade ou condição que ofereça risco à sua saúde no momento”.
Consta, ainda, que o Paciente tem 34 anos de idade e se qualificava como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14215
4
“lavrador” antes da segregação. Sopezados estes elementos, o pedido de
prisão domiciliar foi indeferido, até porque trata-se de preso provisório (fls.
53).
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Preliminarmente, consigno
que o sentenciado cumpriu integralmente a pena imposta neste processo de
execução criminal (fls. 97/99).
Conforme informação constante às fls. 84 e 98,
atualmente se encontra preso preventivamente pelo processo no 1500141-
91.2018.8.26.0493 da Vara Única da Comarca de Regente Feijó-SP.
Desse modo, sem delongas, cumpre-me observar que
o juízo da execução criminal é incompetente para substituir, por prisão
domiciliar, a prisão provisória (preventiva) determinada por outro Juiz.
A propósito, trata-se de competência funcional do
Juiz do processo de conhecimento, de natureza absoluta, que não se prorroga.
Além do mais, no que concerne à saúde do
sentenciado, não restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e
recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o
tratamento necessário ao segregado.
E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os
artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser
oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, postulado em favor de
Tiago Cobacho, MT: 537223, RG: 45231699, RJI: 182290749-10, recolhido
no(a) Centro de Detenção Provisoria " Tácio Aparecido Santana" de Caiuá, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184627-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14215
5
qual deverá ser requerido perante o Juiz do processo de conhecimento.”
(fls.39/40).
No presente caso, observo que, conforme as
informações prestadas, o Paciente já cumpriu a pena imposta no processo
de execução criminal no 0003387-81.2019.8.26.0996, e atualmente se
encontra
preso
preventivamente
pelo
processo
no
1500141-
91.2018.8.26.0493 da Vara Única da Comarca de Regente Feijó.
Dessa forma, não pode ser apontado como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente
Prudente, na medida em que não submeteu o Paciente a constrangimento
ilegal.
Por fim, observo que, quanto à substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, necessário que o pedido seja submetido à
análise do Juízo do processo de conhecimento, sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator